Tribunal: CARF
Processo: 16327.900201/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900201/2012-16
ACÓRDÃO
3002-003.646 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 24/11/2004
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
É nulo o acórdão da Delegacia da Receita Federal de julgamento que deixa
de analisar documentos relevantes juntados aos autos, especialmente
quando essa omissão impede a verificação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade suscitada, declarar a nulidade do acórdão proferido pela DRJ e determinar
o retorno dos autos para que a instância a quo profira um novo julgamento, com análise do direito
creditório do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.646 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900201/2012-16
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente (s) o conselheiro (a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Consoante Despacho Decisório reproduzido à fl. 219, emitido em 01/02/2012, a
autoridade tributária competente não homologou a compensação efetuada pelo
contribuinte acima identificado por meio do PER/DCOMP no
02707.60650.200808.1.7.04- 4271, por não ter sido confirmado o crédito
atribuído a pagamento a maior no valor original de R$ 1.526.696,12, relativo ao
período de apuração de 17/11/2004, efetuado através de DARF pago em
24/11/2004, sob o código de receita 5869 (CPMF), na quantia de R$
26.123.794,37, o qual foi totalmente utilizado para extinguir débito de igual valor
informado em DCTF. Segundo Informações Complementares da Análise de
Crédito, de fls. 210, a justificativa para a negativa do pleito teria sido por ausência
de documentação comprobatória, na medida em que o contribuinte intimado a
comprovar as divergências apontadas, em 15/09/2011 (nos autos do processo
10880-720.161/2012-51 pg. 577 e 578), restou silente. Cientificado do despacho
denegatório por via postal, em 08/02/2012 (fl. 209), apresentou em 06/03/2012 a
manifestação de inconformidade acostada às fls. 01 e seguintes, alegando, em
síntese, que teria apurado, e demonstrado na DCTF do 4o trimestre de 2004,
CPMF da ordem de R$ 24.583.359,79 regularizado com o recolhimento de DARF
no valor de R$ 26.123.794,37. Tal diferença decorre de estornos de retenções
indevidas efetuadas nas contas de diversos clientes. Segundo o banco, alguns
clientes teriam efetuado transferências entre contas de mesma titularidade,
equivocadamente tributadas, pois, de acordo com o art. 8o, II, da Lei no 9.311/96,
tais movimentações têm alíquota reduzida a zero. Reconhecido o seu erro, o
banco estornou os valores indevidamente retidos da CPMF dos clientes, conforme
demonstrado pelos documentos anexos. Colaciona aos autos planilha
demonstrativa (fls. 33) acompanhada dos respectivos extratos.
É o relatório.

VOTO
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.646 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900201/2012-16
3
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação de crédito relativo à Contribuição Provisória sobre a
movimentação Financeira – CPMF, referente ao período de 17/11/20024, formalizado por meio do
PER/DCOMP no 02707.60650.200808.1.7.04- 4271, conforme informado na Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais - DCTF, relativa ao 4o trimestre de 2004.
A recorrente alega que realizou, de forma equivocada, o recolhimento da Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF incidente sobre operações financeiras que
estariam sujeitas à alíquota zero, nos termos do artigo 8o, II, da Lei no 9.311/96).
Argumenta, ainda, que tais operações corresponderiam a transferência entre contas de
sua própria titularidade, devidamente estornadas.
Vejamos o teor do dispositivo legal invocado, in verbis
Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero:
(...)
II - nos lançamentos relativos a movimentação de valores de conta corrente de
depósito, para conta de idêntica natureza, dos mesmos titulares, exceto nos casos
de lançamentos a crédito na hipótese de que trata o inciso II do art. 2° ;
(...)

Dessa forma, resta inequívoco que as operações consistentes na transferência de
valores entre contas de mesma titularidade e de idêntica natureza não se submetem à incidência
da CPMF pela alíquota cheia, aplicando-se, na espécie, a alíquota reduzida a zero, conforme
expressamente previsto no artigo 8°, inciso II, da Lei no 9.311/96.
A lide em questão versa sobre a ausência de documentação comprobatória hábil a
demonstrar a veracidade dos fatos alegados pela recorrente. A recorrente alega em sustentação
oral a preterição do seu direito de defesa, visto que o julgador a quo não apreciou os documentos
apresentados pela recorrente em sua defesa.
Acolho o pedido da recorrente sobre a nulidade do referido acórdão nos termos do
art. 12 e incisos do Decreto no 7.574/2011 e art. 59 e incisos do Decreto no 70.235/1972, tendo
em vista que no presente caso, houve cerceamento ao direito de defesa, uma vez que não foi
analisada, pelo órgão de julgamento a quo, a sua Impugnação Administrativa, devendo ser
declarada a nulidade do acórdão proferido.
Veja o texto do dispositivo do Decreto no 7.574/2011:
Art. 59. São nulos: (...) II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, reitere-
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.646 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900201/2012-16
4
se, a “preterição do direito de defesa” está caracterizada, uma vez que não houve
análise da Impugnação Administrativa apresentada pelo Responsável tributário.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para declarar a nulidade do
acórdão proferido pela DRJ e o retorno dos autos para que a instância a quo profira um novo
julgamento, com análise do direito creditório do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 351
DF CARF MF
Original